Tribunal: TJDFT
Processo: 0748461-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. LIMITES DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nenhuma omissão a reconhecer. 1.1. Como definido no acórdão embargado, “1. O agravo de instrumento não foi conhecido em razão da deserção reconhecida: indeferido o benefício da gratuidade de justiça, parte agravante intimada ‘para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção nos termos do artigo 99, §7o do Código de Processo Civil’, não recolheu o preparo. 1.1. Nada a reparar em sede do presente agravo interno”.
2. Intenção de revolver as questões já dirimidas pelo acórdão impugnado, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
3. Embargos de declaração não providos.